Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO OCULTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e da inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que está dissociada dos fundamentos da sentença.
2. Embora a instituição financeira não seja responsável pelos defeitos no veículo que apenas financiou, é parte legítima para responder ao pedido de rescisão do contrato de financiamento. Precedente deste Tribunal.
3. Ausente recurso da parte contrária e observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.
4. Os honorários fixados são proporcionais e atendem adequadamente aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em redução.
5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.